Tribunal: TJDFT
Processo: 0005601-39.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. FALTA DE IMPUGNAÇÃO. AFASTADA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A negativa de conhecimento do recurso por ausência de fundamentação específica se dá quando as razões do recurso se mostram completamente dissociadas da matéria tratada na decisão recorrida, não sendo este o caso dos autos, havendo plena correlação lógica entre os argumentos apresentados pela agravante e a decisão recorrida. Preliminar rejeitada.
2. O Código de Processo Civil prevê expressamente no artigo 932, a possiblidade de não conhecimento do recurso inadmissível pelo Relator, não caracterizando qualquer nulidade ou violação ao Princípio da Colegialidade.
3. Não merecem conhecimento, por incorrer em inovação recursal, embargos de declaração que pretendam modificar pontos não impugnados quando da análise do apelo, o que violaria o contraditório e à ampla defesa, bem como o princípio da unicidade recursal.
3.2. A menção, na fundamentação do acórdão, a matéria não impugnada pela apelação não autoriza oposição de embargos com pedido de efeitos infringentes em relação a esse ponto.
4. Preliminares de ausência de impugnação específica e de afronta ao princípio do colegiado rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.